Tribunal: TJMT
Processo: 1008883-28.2024.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008883-28.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS VIEIRA ALVES - CPF: 077.852.441-89 (RECORRENTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE OPERACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de cancelamento de voo por alegada "necessidade operacional", com consequente atraso de aproximadamente 11 horas e 40 minutos na chegada ao destino final do consumidor. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 104,99 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo configura falha na prestação do serviço a justificar a condenação por danos morais e materiais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada pela alegação genérica de “necessidade operacional”, sobretudo quando não acompanhada de prova inequívoca da existência de fato impeditivo ou excludente de responsabilidade.

4.

O atraso de mais de 11 horas no transporte aéreo, sem adequada comprovação de causas externas e sem prestação de assistência suficiente ao consumidor, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

5.

A indenização por danos materiais é devida diante da comprovação de gasto com deslocamento em razão da falha na prestação do serviço.

6.

Contudo, o valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequada a sua redução para R$ 7.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008883-28.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Matheus Vieira Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 02/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Frente ao exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
do pedido contido na inicial, para
CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)., acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano material, no importe de R$ 104,99 (cento e quatro reais e noventa e nove centavos), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362).

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
”.

Em suas razões recursais, a companhia aérea reclamada, ora recorrente, sustenta, dentre outros fundamentos, que o cancelamento do voo decorreu de impedimentos operacionais alheios à sua vontade, não configurando falha na prestação do serviço. Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento decorrente da atividade aérea, e defende a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O autor informa que adquiriu junto à requerida passagem aérea para o dia 08/07/2024, com saída de Cuiabá/MT e destino final em Maringá/PR, com escala previamente programada em São Paulo/SP. Relata que, foi surpreendido com a informação de que o referido voo havia sido cancelado por "necessidades operacionais", sendo realocado para o dia seguinte. Como consequência, chegou ao seu destino com um atraso de aproximadamente 11 horas e 40 minutos em relação ao horário originalmente contratado, além de ter arcado com os custos do translado até o hotel oferecido pela companhia aérea. Com isso pleiteou indenização pelos danos morais e materiais.

Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso do voo da Reclamante, uma vez que a própria Recorrente o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em contrapartida, a Recorrente alega que o atraso do voo da Recorrida ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que impedimentos operacionais culminaram com o atraso do voo, excluindo a sua responsabilidade de indenizar, mas sequer traz provas desse fato.

Ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a ré não realizou com presteza a assistência contratada, pois a empresa aérea deve atender as orientações previstas pela Agência Reguladora (ANAC), podendo reacomodar os passageiros em voos de outras companhias aéreas.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o atraso do vôo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Portanto, a sentença não merece reparos nesse sentido.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que não houve maiores prejuízos experimentados pelo demandante, não podendo transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025